Tribunal: TJSP
Processo: 1000498-98.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c.c. restituição de valores e obrigação de fazer. Promessa de duas vagas de garagem. Disponibilização de apenas uma ao autor. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de uma das rés. Alegação de decadência que fica afastada porquanto a pretensão é indenizatória, aplicando-se o prazo prescricional

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c.c. restituição de valores e obrigação de fazer. Promessa de duas vagas de garagem. Disponibilização de apenas uma ao autor. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de uma das rés. Alegação de decadência que fica afastada porquanto a pretensão é indenizatória, aplicando-se o prazo prescricional decenal, não decorrido no caso em tela. Descumprimento pela ré do que consta no primeiro memorial descritivo, justificando-se a reparação do dano sofrido mediante a disponibilização da segunda vaga ou, se não for possível, o pagamento de indenização pecuniária correspondente. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1000498-98.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em
que é apelante QUEIROZ GALVÃO MORADA DO JAPI DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA., são apelados HENRIQUE VITAL ANDRADE e
FERNANDEZ MERA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) E MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000498-98.2018.8.26.0309 -Voto no
2
VOTO No 19042
APELAÇÃO CÍVEL No 1000498-98.2018.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ - 6a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: DIRCEU BRISOLLA GERALDINI
APELANTE: QUEIROZ GALVÃO MORADA DO JAPI DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA.
APELADOS: HENRIQUE VITAL ANDRADE, FERNANDEZ MERA NEGOCIOS
IMOBILIARIOS LTDA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação
declaratória de nulidade de cláusulas
contratuais c.c. restituição de valores e
obrigação de fazer. Promessa de duas
vagas de garagem. Disponibilização de
apenas uma ao autor. Sentença de parcial
procedência. Inconformismo de uma das
rés. Alegação de decadência que fica
afastada porquanto a pretensão é indenizatória, aplicando-se o prazo
prescricional decenal, não decorrido no
caso em tela. Descumprimento pela ré do
que
consta
no
primeiro
memorial
descritivo, justificando-se a reparação
do
dano
sofrido
mediante
a
disponibilização da segunda vaga ou, se
não for possível, o pagamento de indenização pecuniária correspondente. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso a que se nega provimento. Trata-se de recurso de apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 350/358, que julgou
procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para
condenar a primeira ré a entregar a segunda vaga de garagem
ao autor, no prazo de trinta dias corridos a contar do
trânsito em julgado, ou, em caso de impossibilidade técnica
(não haver vagas remanescentes que não estejam já vinculadas
a uma unidade), a pagar ao autor o equivalente ao valor atual
da vaga, a ser apurado em liquidação de sentença, declarada a
ocorrência de prescrição quanto ao pedido de devolução de
comissão de corretagem e taxa SATI. Em razão da sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000498-98.2018.8.26.0309 -Voto no
3
recíproca entre o autor a primeira ré foram condenados a
ratearem o valor das custas e despesas processuais,
condenando-se o autor ao pagamento de honorários de 5% sobre
o valor da condenação para os advogados de cada ré e a corré
vencida ao pagamento de 5% de honorários sobre mesma base de
cálculo ao patrono do autor.
Insurge-se a corré
"Queiroz Galvão",
alegando,
inicialmente, a ocorrência
de decadência do
direito. No mérito, pugna pela improcedência da ação,
alegando que houve alteração no memorial descritivo, de forma
que faz jus o autor a apenas uma vaga de garagem e não duas
como afirma, o que afasta a reparação pretendida.
Recurso processado, com contrarrazões as
fls. 422/440.
Intimada a apelante a complementar o
preparo recursal, atendeu à determinação judicial às fls.
460.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, afasta-se a alegação de
decacência, não se confundindo a hipótese concreta com o
disposto nos artigo 501 ou 615 do Código Civil, descabido
aplicar-se o prazo decadencial ânuo, mas sim o prazo
prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do CC e que, no
caso em tela, não decorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000498-98.2018.8.26.0309 -Voto no
4
Não se trata da entrega de imóvel com
metragem inferior, mas a promessa de entrega do bem com duas
garagens, disponibilizada à apelante apenas uma delas, não
tendo a autora pleiteado a rescisão do contrato ou abatimento
do preço, mas a entrega da garagem prometida ou a indenização
correspondente. No mérito, o recurso não comporta provimento, uma vez que efetivamente emana da prova
documental que foi prometido para a autora, tal qual memorial
descritivo do qual teve ciência, duas vagas de garagem, de
forma que a disponibilização da apenas uma autoriza a
procedência da ação nos exatos moldes da r. sentença.
A propósito, adoto parte da r. sentença
da lavra do MM. Juiz HEBER MENDES BATISTA, que bem dirimiu a
questão, analisando com clareza os argumentos apresentados,
bem como as provas constantes dos autos:
"(...)
De acordo com o quadro resumo do contrato
celebrado entre as partes em 01/12/2012 (fls. 24/28), a descrição
do imóvel adquirido refere-se à unidade autônoma no 0123 do
empreendimento Morada do Japi Free Living, "cujas descrições de
áreas, fração ideal e quantidade de vagas de garagem estão
dispostas no respectivo memorial de incorporação do empreendimento
que se encontra devidamente registrado no R.19 da matrícula no
120.796, perante o 2o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Jundiaí/SP".
Ademais, consta nos autos o memorial de
incorporaçãodatado de 23/11/2012 (fls. 47/54), referente ao
Condomínio Morada do Japi FreeLiving, formado pelas Torres A
(Manacá) e B (Magnólia) e composto por 166 unidades autônomas e
292 vagas de garagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000498-98.2018.8.26.0309 -Voto no
5
Descreve-se também que os apartamentos do
tipo B, localizados do 1o ao 13o pavimento, identificados pelos
finais 3 e 6, teriam direito ao uso de duas vagas de garagem
indeterminadas, possuindo área útil real de56,930m2, área comum
real de 63,722m2 e área total real de 120,682m2.
Referido memorial de incorporação encontra-se
registrado sob o no 19 na matrícula de no 120.796 (matrícula mãe)
do 2o CRI local; já na averbação no 24 consta alteração da
incorporação imobiliária, datada de 21/02/2014, passando as
unidades a serem descritas como dotadas de uma única vaga de
garagem, mantidas as medidas supra citadas (fls. 55/78)
Não obstante seja crível tenha ocorrido erro
da construtora quando da elaboração do primeiro memorial de
incorporação ... o certo é que toda a documentação juntada
aosautos leva a crer que a unidade adquirida pelo autor foi a ele
vendida como tendo duas vagas de garagem.
Não se pode esquecer também de que a
construtora ré possui larga experiência no ramo em que atua, não
havendo justificativa queescuse o erro de modo a lhe isentar de
responsabilidade, até porque o autor nãoseria capaz, quando da
aquisição, de perceber por si só o equívoco, razão pela qual se
evidencia nos autos que agiu de boa-fé, não pretendendo obter
vantagemindevida das rés.
Aliás,
a
primeira
ré
sequer
nega
os
acontecimentos,limitando-se a apontar a posterior alteração do
memorial de incorporação.
Pois bem.
Ao contrário do que alega a ré, a entrega da
unidade autônoma ao autor, discordante do que constou no primeiro
memorial de incorporação até porque a primeira ré não se
desincumbiu de provar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo
do direito do autor, tal como de a ele ter dado ciência da
alteração
do
memorial
de
incorporação,
deixando,
ainda,
dedemonstrar a anuência inequívoca do autor acerca da mudança
operada.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000498-98.2018.8.26.0309 -Voto no
6
Por conseguinte, a primeira ré deve ser
responsabilizadapela venda ao autor de imóvel divergente do
entregue, razão pela qual seráacolhida a pretensão quanto à
entrega da vaga de garagem e, em caso de impossibilidade técnica
(v.g., não haver vagas remanescentes não vinculadas a qualquer
unidade), ao pagamento de indenização no equivalente ao valor
davaga, a ser apurado em liquidação de sentença."
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso. Tendo em conta o disposto no artigo 85, §11, do
Código
de
Processo
Civil,
majoram-se
os
honorários
sucumbenciais recursais devidos pela corré ao patrono do
autor em 10% sobre o valor da condenação atualizado.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator